Tribunal: STF
Processo: Ext 1650
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Formalização do pedido extradicional pelo Estado Requerente. Interrogatório. Art. 91 da Lei de Migração. Designação de magistrado instrutor. Realização do ato pelo sistema de videoconferência.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Espanha em desfavor do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Ofício 5/2020 (fls. 2-43). 
    Em 27.10.2020, decretei a prisão preventiva para extradição em decisão assim exarada:
    ‘(...).
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, apresentado pela via diplomática pelo Governo da Espanha por meio da Nota Verbal nº 78, nos termos do art. XII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha (fls. 03-11), encaminhado a este Supremo Tribunal pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
    A Nota Verbal informa que a prisão foi decretada pela Seção 2ª da Audiência provincial de Valência em virtude da Executória 45/2016. Dos documentos anexos extrai-se tratar de execução de pena de 3 (três) anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, fatos ocorridos em 19/10/2006 no município de Llombay, Vallencia.
    A identificação do extraditando se encontra na fl. 08, onde consta extrato do sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-433/1-2019.
    Segundo a petição do Ministério da Justiça, haveria informações da Interpol, de 08.10.2020, dando conta de indícios de sua possível localização no Brasil.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 16-9).
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido de prisão apresentado pela via diplomática por Estado estrangeiro ou por intermédio de autoridade central do Poder Executivo brasileiro, encontra amparo no art. 84 da Lei nº 13.445/2017 que assim dispõe:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    [...]” 
    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pelo Governo da Espanha está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição (art. XII) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 
    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça espanhola para cumprimento de pena de prisão de 3 (três) anos pela prática do crime aos crimes previstos no artigos 369 da legislação penal espanhola.
    Em análise sumária do caso, observo que os fatos configurariam no Brasil, em tese, o crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006). Além disso, o crime não estaria prescrito pelas leis espanhola e brasileira.
    O crime encontra-se abrangido pelo Tratado de Extradição pertinente (Decreto nº 99.340/90) e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 
    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, nascido em 1º.4.1964 em Valência, Espanha; filho de Vicente e Carmen, portador do passaporte espanhol PAA 585020, para fins de extradição.“ (Fls. 19-21 da PPE 958)
    Em 06.11.2020, a autoridade policial informou o cumprimento do mandado de prisão, estando recolhido o Extraditando no Centro de Remanejamento Provisório de Juiz de Fora/MG (fls. 30-3 e 43 da PPE 949). 
    O presente feito foi distribuído em 05.01.2021 (fl. 02) e os autos vieram a mim conclusos em 20.01.2020 (fl. 121-v).
    Ao exame da documentação apresentada pelo Estado Requerente, observo, em juízo de delibação, que se encontra aparentemente regular o pedido extradicional, atendendo às exigências do art. 88, § 3º, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).
    Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito com a realização do interrogatório do Extraditando, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017.
    Considerando o disposto no art. 21-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, atribuo ao Juiz Federal Hugo Sinvaldo da Gama Filho, magistrado instrutor, os poderes previstos no referido dispositivo, para doravante praticar os atos ali previstos e ordinatórios quanto ao trâmite deste pedido de extradição.
    Designo o interrogatório do Extraditando para o dia 18.02.2021 (quinta-feira) às 15h00, no Fórum da Justiça Federal em Juiz de Fora/MG, em audiência, a ser realizada por videoconferência, presidida pelo Magistrado Instrutor Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho, a partir da sala de audiências deste Supremo Tribunal Federal, Anexo II, 2º andar, sala C-224. 
    Determino a expedição de carta de ordem, em caráter de urgência, com cópia integral dos autos e da PPE 958, ao Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, para (i) solicitar a disponibilização de sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, na data aprazada; (ii) providenciar a intimação da Extraditando e adotar as medidas pertinentes à apresentação do estrangeiro para a audiência designada; (iii) nomear intérprete habilitado para acompanhamento do ato, caso necessário.
    Intimem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, para indicarem os respectivos membros que acompanharão o ato.
    Oficie-se à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais para que providencie deslocamento e escolta do extraditando para a realização do ato no Fórum da Justiça Federal em Juiz de Fora/MG.
    Cumpra-se, com urgência, com encaminhamento por malote digital.
    O pedido formulado pela Defensoria Pública da União na Petição STF nº 4960/2021 será apreciado após o interrogatório do Extraditando. 
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora